Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-79.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição, junto ao benefício percebido pela autora – Decreto de parcial procedência – Recurso interposto unicamente pela autora, reiterando a ocorrência de dano moral indenizável – Cabimento - Notória e grosseira falsificação da assinatura da autora de termo intitulado 'autorização de desconto' (conforme prova pericial) – Dano moral ocorrente e presumido, diante da ilícita conduta da associação apelada - Quantum indenizatório – Cabível sua fixação em R$ 2.000,00 (diante do valor mensal descontado – cerca de R$ 30,00 - tendo a ré sido condenada à devolução em dobro de tais importâncias) – Precedentes envolvendo ações idênticas – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003142-79.2019.8.26.0664; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição, junto ao benefício percebido pela autora – Decreto de parcial procedência – Recurso interposto unicamente pela autora, reiterando a ocorrência de dano moral indenizável – Cabimento - Notória e grosseira falsificação da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição, junto ao benefício percebido pela autora – Decreto de parcial procedência – Recurso interposto unicamente pela autora, reiterando a ocorrência de dano moral indenizável – Cabimento - Notória e grosseira falsificação da assinatura da autora de termo intitulado 'autorização de desconto' (conforme prova pericial) – Dano moral ocorrente e presumido, diante da ilícita conduta da associação apelada - Quantum indenizatório – Cabível sua fixação em R$ 2.000,00 (diante do valor mensal descontado – cerca de R$ 30,00 - tendo a ré sido condenada à devolução em dobro de tais importâncias) – Precedentes envolvendo ações idênticas – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.